Tribunal: TJDFT
Processo: 0007940-70.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL PARTICULAR. REGULARIDADE URBANÍSTICA. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. PROPRIETÁRIA REGISTRAL. COMPRA APÓS PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para o ajuizamento da ação de usucapião, o requerente deve demonstrar a configuração dos requisitos legais previstos no Código Civil, os quais estão elencados no artigo 1.242 do CC, no caso de usucapião ordinária, e no artigo 1.238 do CC, no caso de usucapião extraordinária, não se verificando, dentre os requisitos da usucapião, a obrigatoriedade de que o imóvel usucapiendo esteja situado em parcelamento regular.
2. O Código Civil não elencou a regularidade urbanística como condição para aferição temporal da prescrição aquisitiva, de modo que o termo inicial previsto na lei civil para a usucapião é a data da posse. Atribuir o início da prescrição aquisitiva à data da regularização é submeter o instituto da usucapião a condição não estabelecida em lei para o instituto.
3. Em relação à posse ad usucapionem, o legislador elencou como requisitos da usucapião ordinária: posse ininterrupta e incontestada; prazo de 10 anos; animus domini; justo título; boa-fé (art. 1242 do Código Civil).
4. Não demonstrado o justo título, a propriedade originária do imóvel pode ser adquirida pela usucapião extraordinária, tendo por requisitos os seguintes: posse ininterrupta e sem oposição; animus domini; prazo de 15 anos (art. 1238 do Código Civil).
5. Na usucapião extraordinária, o prazo de 15 anos pode ser reduzido para 10 anos, se demonstrado que o possuidor estabeleceu no imóvel sua moradia habitual (art. 1238, parágrafo único, do Código Civil).
6. Restando demonstrada a presença dos requisitos da usucapião extraordinária disciplinada pelo artigo 1238, do Código Civil, deve ser julgado procedente o pedido, declarando-se a prescrição aquisitiva em favor do possuidor.
7. Ações de protesto em nome de terceiros não produzem efeitos em relação ao possuidor de imóvel que delas não teve conhecimento nem fez parte.
8. Edital genérico, publicado em ação de protesto com o objetivo de intimar “todos os ocupantes do imóvel denominado Fazenda Paranoazinho” não tem o condão de interromper a prescrição aquisitiva de possuidor do imóvel usucapiendo, quando se constata que teria sido plenamente possível identificá-lo como morador da área.
9. Deve ser julgada improcedente a pretensão reconvencional reivindicatória do atual proprietário registral do imóvel, quando se verifica que a compra da área se deu após consumado o prazo da usucapião em favor do possuidor com ânimo de dono.
10. Em sede de rejulgamento, deu-se provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores.